Tribunal: TJSP
Processo: 1131301-25.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto à divisão de eventuais honorários sucumbenciais com relação às demais rés, cuja ação ainda prossegue; quanto ao momento em que se deve dar o pagamento da verba honorária. Não

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto à divisão de eventuais honorários sucumbenciais com relação às demais rés, cuja ação ainda prossegue; quanto ao momento em que se deve dar o pagamento da verba honorária. Não acolhimento.
Arbitramento de honorários sucumbenciais que encontra respaldo no Art. 85, §2o, CPC, não se podendo reduzi-los em valor abaixo do mínimo legal com base em uma futura hipotética condenação. Ação que prossegue com relação a outras rés. Tema 970 do C. STJ (art. 90, caput, do CPC) Magistrado que deverá considerar os honorários já fixados em favor das outras duas corrés, quando da prolação de nova sentença. Valor da causa que, se não representar o real proveito econômico perseguido, poderá ser retificado ex officio.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LUCAS CHOJIRO SEGAWA, WALDELICE MONTEIRO DOS
SANTOS, FRANCISCO MIGUEL CAMARA SPINOLA, LUCIA MARIA DE
SOUZA SPINOLA e GABRIELA LUCIANA PEREIRA, são embargados OGISA
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA,
LPS
BRASIL
-
CONSULTORIA
DE
IMÓVEIS
S/A.,
JARDIM
DAS
VERTENTES
INCORPORADORA
SPE
LTDA,
SCHAIN
RB
PRIME
REALTY
PARTICIPAÇÕES II LTDA e AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação da multa do
art. 1.026, §2o, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1131301 25.2015.8.26.0100/50000
Comarca: 21a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Maria Carolina de Mattos Bertoldo
Embargantes: Lucas Chojiro Segawa e outros
Embargadas: Ogisa Participações e Empreendimentos Ltda. e
outras
Voto no 00591C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada obscuridade quanto à divisão
de eventuais honorários sucumbenciais com relação às
demais rés, cuja ação ainda prossegue; quanto ao momento
em que se deve dar o pagamento da verba honorária. Não
acolhimento.
Arbitramento de honorários sucumbenciais que encontra
respaldo no Art. 85, §2o, CPC, não se podendo reduzi-los
em valor abaixo do mínimo legal com base em uma futura
hipotética condenação. Ação que prossegue com relação a
outras rés. Tema 970 do C. STJ (art. 90, caput, do CPC)
Magistrado que deverá considerar os honorários já fixados
em favor das outras duas corrés, quando da prolação de
nova sentença. Valor da causa que, se não representar o real
proveito econômico perseguido, poderá ser retificado ex
officio.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de
discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o
que se revela indisfarçável, inadequada a via processual
eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
3
Lucas Chojiro Segawa e outros contra v. acórdão de fls.
2.823/2.837, o qual deu parcial provimento ao recurso de
apelação por eles interposto, para readequar os honorários
sucumbenciais, sendo (i) 12% do valor da causa em favor do
patrono da ré Ogisa Participações e Empreendimentos Ltda. e (ii)
12% sobre o valor em que os autores sucumbiram (taxa SATI) em
relação ao patrono da corré LPS Brasil Consultoria de Imóveis
S/A.
Os embargos são opostos sob alegada
obscuridade,
quanto
à
divisão
de
eventuais
honorários
sucumbenciais entre as rés no prosseguimento do processo.
Aduzem que a r. decisão impugnada julgou o
processo apenas com relação a duas das rés, quando, na
verdade, há ainda outras três contra as quais a presente ação
também prossegue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
4
Apontam que o v. acórdão restou obscuro,
também, quanto ao momento em que se deve dar o pagamento
da verba honorária fixada, vez que, caso as demais rés venham a
ser vencedoras, dever-se-ia ocorrer um rearranjo na verba
honorária, de modo a contemplar os patronos delas no limite de
20% previsto pelo art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.
Contrarrazões encartadas às fls. 09/10.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido, pois tempestivo,
e, no mérito, rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
5
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Contudo, não se observam quaisquer vícios na
decisão impugnada, que foi clara e abordou todos os pontos
relativos à controvérsia.
Não há que se falar em redução dos honorários
fixados em favor das duas rés LPS Brasil e OGISA em patamar
abaixo do mínimo permitido pela lei, qual seja, 10%, nos termos
do Art. 85, §2o, CPC, in litteris:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
6
Anote-se que, a fim de readequar a verba
honorária, o v. acórdão reduziu-a de 20% em prol de cada ré
vencedora para o importe mínimo de 10% e, também, retificou a
base de cálculo daqueles fixados em favor da intermediadora
LPS Brasil a fim de que incidisse apenas sobre o valor da taxa
SATI.
Muito embora tenha se tratado a sentença de
julgamento antecipado parcial de mérito, continuando a demanda
a tramitar em face de três requeridas, não se pode reduzir os
honorários em valor abaixo do mínimo legal com base em uma
futura hipotética condenação.
Não se sabe, até o momento, se os autores
sucumbirão em relação aos demais pedidos e se, com isso,
deverão arcar com os honorários destas outras três rés.
Inclusive, considerando que o e. Superior
Tribunal de Justiça já julgou o Tema 970, pedido que ainda falta
apreciar neste feito, poderão os autores peticionar desistindo do
pedido se verificarem que sucumbirão neste particular. Com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
7
poderão obter a redução dos honorários sucumbenciais,
conforme preceptivo do art. 90, caput, do CPC, in verbis:
“Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu”.
E, quando da prolação de nova sentença, o
magistrado deverá considerar os honorários já fixados em favor
das outras duas corrés, adequando a fixação de modo a não
ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da condenação, do
proveito econômico ou da causa.
Anoto também que o valor da causa, se não
representar o real proveito econômico perseguido, poderá ser
retificado ex officio, cabendo aos autores o recolhimento de
eventuais custas adicionais.
Com
isso,
pretendem
os
embargantes
modificar decisão colegiada adequadamente prolatada, nos
termos legais, com base em alegados vícios que, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
8
inexistem.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais os embargantes pretendem, por
via oblíqua, a mera rediscussão da r. decisão.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo das partes com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frise-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Assim, verifica-se que os embargantes visam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
9
tão somente a modificação do acórdão, apresentando este
recurso caráter eminentemente infringente, motivo pelo qual não
deve ser acolhido.
Deste
modo,
sendo
manifestamente
protelatórios estes embargos, condeno os embargantes ao
pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, a teor
do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração, à mingua de quaisquer dos vícios
elencados no art. 1.022, do CPC, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131301-25.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 00591C
10